Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739563-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cyro de Figueiredo Drumond Verano e Beatriz Bernardes Kern contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em ação de conhecimento (anulatória) indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0717005-31.2024.8.07.0018, ID no 210882147, págs. 1-2). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 64260599). 3. Os agravantes opuseram embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 64260599). 4. Na origem, em 10/12/2024, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I; ID no 220200858). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Na origem (ID no 220200858), foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento (ID no 64213690) e os embargos de declaração (ID no 64549935) em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO